Tribunal: TJDFT
Processo: 0750786-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pronunciamento judicial. Conteúdo decisório. Admissão do recurso. Imóveis penhorados em comarca fora do distrito federal. Avaliação dos bens por carta precatória. Desnecessidade. Corretor de imóveis particular. Autorização de acesso nos imóveis para avaliação. Cabimento. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra ato decisório que indeferiu o pedido de autorização para ingresso de corretor avaliador particular em imóveis penhorados localizados fora do Distrito Federal, porquanto a avaliação dos bens deve ser realizada mediante carta precatória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento da medida pleiteada e indeferida nos autos principais.
III. Razões de decidir
3. O pronunciamento judicial hostilizado revela conteúdo decisório apto a gerar prejuízo à parte, motivo pelo qual o presente agravo deve ser admitido.
4. Independentemente da localização dos bens, a penhora será realizada por termo nos autos quando: (i) tratando-se de bens imóveis, for apresentada certidão da respectiva matrícula; ou (ii) tratando-se de veículos, for apresentada certidão que ateste sua existência. Atendidos tais requisitos, dispensa-se a expedição de carta precatória, que constitui medida subsidiária.
5. O STJ firmou entendimento de que o diploma processual atribui ao juízo da execução competência para decidir sobre a penhora, avaliação e alienação de imóveis ou veículos, dispensando-se a expedição de carta precatória.
6. Tratando-se de simples autorização judicial para permitir o acesso de corretor de imóveis particular com a finalidade de avaliar o bem penhorado, inexiste, ao menos em um primeiro momento, necessidade de expedição de carta precatória.
7. O executado submete-se à jurisdição do juízo da execução, e a medida requerida prescinde de intervenção ou utilização do aparato estatal ou judicial da unidade federativa em que se situam os bens objeto da constrição.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
___________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 845, §§ 1o e 2o; art. 1.015, IV e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, conhecimento. AgRg no AREsp 716.445/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18/08/2015.
STJ, mérito. REsp n. 1.997.723/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14/6/2022; AgInt no AREsp n. 2.544.161/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/3/2025.